Tribunal: TJDFT
Processo: 0702980-77.2018.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0702980-77.2018.8.07.0000 IMPETRANTE: MÁRCIO DA SILVA ALCÂNTARA IMPETRADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 4633065, admitiu os recursos especial e extraordinário. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo especial (ID 68802755 – pág. 13). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, devolveu os autos à origem afirmando que “o acórdão recorrido diverge do entendimento vinculante estabelecido no julgamento do Tema 992 da repercussão geral, circunstância que impõe ao órgão que o proferiu o reexame do recurso extraordinário, conforme previsto no inciso II do art. 1.040 do Código de Processo Civil.”. Assim, em estrito cumprimento, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010